Tribunal: TJMT
Processo: 1009229-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009229-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
Paciente: João Nascimento Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de João Nascimento Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ora apontada como coatora por condicionar a liberdade provisória do paciente à apresentação de seus documentos de identificação.
A respaldar a pretensão posta, aduz o impetrante que o beneficiário foi preso em flagrante em 06.04.2020, pelo delito insculpido no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, salienta que o juiz entendeu pela não existência de elementos ensejadores da manutenção da prisão, mas concedeu a liberdade provisória, sem fiança, condicionando o réu ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço atualizado.
Contudo, apesar da determinação não ser desarrazoada, o impetrante afirma que não conseguiu contato com nenhum familiar do paciente, bem como relata não estar conseguindo realizar o atendimento dos presos recolhidos na Penitenciária da Mata Grande, nem mesmo pelo sistema de videoconferência, uma vez que teve seu pedido negado pela direção do estabelecimento.
Por fim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura e determinado prazo ao paciente para que promova a juntada dos referidos documentos.
É o relatório.
A princípio, verifica-se, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância entendeu que não estavam presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória, fixando outras medidas cautelares:
“(...) apesar da legalidade da prisão, entendo que não existem elementos ensejadores da manutenção da prisão, vez que não há nos autos indícios que o gere desordem pública, que o autuado a solta irá prejudicar a colheita de provas, ou evadir-se, com intuito de prejudicar uma possível condenação. Ademais, o acusado não possui condenações anteriores. (...)
Contudo, como não consta identificação civil do autuado nos autos até o momento, não sabemos se este é quem diz ser ou é uma pessoa foragida que mentiu dados de identificação. Assim, não sabemos se possui inclinação à seara criminosa e se a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Desta feita, mostra-se imperioso que o autuado apresente aos autos seus documentos pessoais. (...)
II – CONCEDO a liberdade provisória, sem fiança, ao autuado JOÃO NASCIMENTO SILVA, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo – após encerrada a
restrição decorrente da pandemia de coronavírus;
b) Comparecimento a todos os atos processuais;
c) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;
d) Não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial;
e) Não se envolver em qualquer novo fato delitivo;
f) Apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço atualizado;”
Em verdade, apesar da condição imposta pela autoridade coatora não se apresentar desarrazoada, constata-se que mesmo após 20 (vinte) dias do início do acautelamento, não foi possível para a Defensoria Pública o contato com nenhum familiar do acusado, bem como, ante as peculiaridades do momento vivido pela pandemia do novo coronavírus, também não foi possível o contato com o paciente pelas restrições de atendimento da Penitenciária da Mata Grande.
Ademais, rememora-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas.
No caso em comento, o juiz de piso já sinalizou que a hipótese que melhor se adequa é a imposição de outras medidas cautelares que não a prisão. Entretanto, diante da impossibilidade de contato com o paciente ou seus familiares para o cumprimento da condição determinada para a efetiva revogação da cautelar, a expedição de alvará de soltura e a concessão de prazo para a apresentação de documentos de identificação é medida que se impõe no momento.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente João Nascimento da Silva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas na decisão do juízo de primeiro grau, e fixo prazo de 15 (quinze) dias após o cumprimento do alvará de soltura para que o paciente apresente seus documentos de identificação.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que dê cumprimento à presente decisão, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada